Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-69.2023.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do segurado ao auxílio-doença acidentário, mas não fixou prazo para manutenção e reavaliação do benefício. O embargante alegou omissão quanto aos aspectos pessoais, sociais e profissionais do segurado, à impossibilidade de reabilitação profissional e ao termo final do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar integralmente as alegações do segurado; e (ii) estabelecer se é necessária a fixação de prazo para manutenção do auxílio-doença acidentário e a realização de nova perícia pelo INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm a função de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da causa.
4. O julgado apreciou a incapacidade do segurado e concluiu que ela é temporária, razão pela qual não há omissão quanto ao indeferimento do auxílio-acidente e à não conversão em aposentadoria por invalidez.
5. Contudo, o acórdão deixou de se manifestar quanto ao prazo de manutenção do auxílio-doença, configurando omissão sanável nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
6. Considerando a prova pericial e a necessidade de acompanhamento da evolução da saúde do trabalhador, compete ao INSS reavaliar periodicamente a situação do segurado, fixando-se prazo mínimo de seis meses para a vigência do benefício a partir do trânsito em julgado, com nova perícia obrigatória para verificação da capacidade laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omissão configurada quando o acórdão deixa de fixar prazo para manutenção de benefício previdenciário concedido.
3. O auxílio-doença acidentário deve ser mantido por prazo não inferior a seis meses a contar do trânsito em julgado, incumbindo para que o INSS reavalie a continuidade da incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.213/1991, art. 86.